Tribunal: TJSP
Processo: 2269979-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000965314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269979-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente JORJE
HERRERA CALDERON e Impetrante MICHEL DONIZETI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares não prisionais, consistentes em comparecimento a todos os atos
processuais para os quais for intimado, fornecer endereço onde poderá ser
encontrado, proibição de mudar de endereço sem informar o juízo, das quais
o paciente deve ser intimado por ocasião do cumprimento do alvará de
soltura clausulado, cuja expedição agora é determinada, oficiando-se, ainda,
a Polícia Federal, dando conta da proibição dele sair do país até a conclusão
do processo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269979-36.2020.8.26.0000 - Jundiaí
2
VOTO No 50944
“HABEAS CORPUS” No 2269979-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MICHEL DONIZETI DA SILVA
PACIENTE: JORJE HERRERA CALDERON
COMARCA: JUNDIAÍ
AÇÃO PENAL No 1502395-10.2020.8.26.0544
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado MICHEL DONIZETI DA SILVA em
favor de JORJE HERRERA CALDERON, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 1a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, nos
autos da Ação Penal no 1502395-10.2020.8.26.0544.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Enaltece os predicados pessoais positivos do
paciente, alegando que ele é primário e comprovou endereço
certo. Ressalta que os delitos a ele imputados não foram
praticados mediante violência ou grave ameaça.
Argumenta, o Advogado, que a
medida constritiva é desproporcional, pois é cabível a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269979-36.2020.8.26.0000 - Jundiaí
3
propositura de acordo de não persecução penal, nos termos do
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, no caso de eventual
confissão. Aduz, ainda, que, na hipótese de condenação, Jorje
poderá ter sua reprimenda carcerária substituída por restritiva
de direitos.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem para que o paciente aguarde
solto o desfecho da ação penal, ainda que mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da segregação.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 145/146), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 150/155).
É o relatório.
A denúncia é pela prática dos
crimes de receptação e de corrupção ativa. O flagrante
aconteceu no dia 10 de novembro de 2020.
Confira-se a fundamentação da
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva:
“Feitas tais considerações, observo
que Jorje cometeu corrupção ativa, oferecendo dinheiro aos
policiais para tentar evitar sua prisão, denotando que, em
liberdade, tudo viria a fazer para frustrar a instrução criminal e
a futura aplicação da lei penal. Soma-se a isto o fato de que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269979-36.2020.8.26.0000 - Jundiaí
4
declarou não ter vínculos com o país, no qual residiria
ilegalmente. Tal fato indica concretamente que, em liberdade,
poderia se evadir, frustrando a instrução criminal e a futura
aplicação da lei penal. Entendo, por isto, presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e não
vislumbro suficiência, ao caso, de outras medidas cautelares
que não a prisão cautelar.” (fl. 12).
A
despeito
dos
relevantes
argumentos adotados pelo juízo de origem, a prisão preventiva
afigura-se gravosa ao caso concreto.
Embora o paciente seja estrangeiro,
não se pode descartar a natureza dos crimes a ele atribuídos
(não envolvem violência ou grave ameaça e não são punidos
com reprimenda elevada) e a primariedade do agente,
circunstâncias que, em caso de eventual condenação,
conduzirão à imposição, em tese, de regime prisional diverso
do fechado e talvez até à substituição da pena carcerária por
restritivas de direitos.
Com os olhos voltados para as
peculiaridades do caso concreto, é suficiente a substituição da
custódia cautelar por medidas não prisionais, consistentes em
comparecimento a todos os atos processuais para os quais for
intimado, fornecer endereço onde poderá ser encontrado,
proibição de mudar de endereço sem informar ao juízo, das
quais o paciente deve ser intimado por ocasião do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2269979-36.2020.8.26.0000 - Jundiaí
5
cumprimento do alvará de soltura clausulado, sem prejuízo de
nova decretação de prisão se novos elementos a recomendarem.
Diante do exposto, concede-se a
ordem para substituir a prisão preventiva por medidas
cautelares
não
prisionais,
consistentes
em
comparecimento a todos os atos processuais para os
quais for intimado, fornecer endereço onde poderá ser
encontrado, proibição de mudar de endereço sem informar
o juízo, das quais o paciente deve ser intimado por ocasião
do cumprimento do alvará de soltura clausulado, cuja
expedição agora é determinada, oficiando-se, ainda, a
Polícia Federal, dando conta da proibição dele sair do país
até a conclusão do processo.
XAVIER DE SOUZA
Relator